Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700103-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO WENDELES RODRIGUES AGRAVADO: ELIAS MARCELO SILVA JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de ROGÉRIO WENDELES RODRIGUES contra proferida nos autos do processo 0715740-05.2021.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em ação de cobrança de aluguel, a qual indeferiu a citação da parte ré por meio de WhatsApp. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para elaboração de voto. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator